Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE. CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe a sintonia entre as razões invocadas para reforma e os fundamentos do julgado recorrido. E, no caso dos autos, além do inconformismo, o Consórcio/apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito. 1.1. Preliminar rejeitada, recurso conhecido.
2. O interesse processual encontra-se presente quando o provimento jurisdicional demandado for efetivamente útil, necessário e adequado à parte que o reclama. Na espécie, restou demonstrado que a tutela invocada é útil para alcançar o objeto pretendido (restituição dos valores pagos no consórcio sem o abatimento da cláusula penal e taxa de administração) e necessária diante da ausência a negativa de abstenção por parte da apelante em deixar de abater os custos acima mencionados. 2.1. Preliminar rejeitada.
3. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado, o que não se verificou nos autos, não prosperando, por conseguinte, essa pretensão, com base apenas na mera alegação de prejuízo implícito do grupo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
4. Revela-se abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de desistência do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.
5. “( ) HONORÁRIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ( ) 6. A 2a Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).” ( ) (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.). 5.1. No caso, como houve condenação, verba honorária que deve ser fixada em 10% desse valor, como determinado em sentença. Vale frisar: da interpretação do dispositivo se extrai que o pagamento de custas e honorários “sobre o valor a ser restituído nos termos da fundamentação supra” (ou seja, consideradas as razões de decidir acerca de cláusula penal, taxa de administração, entre outros tópicos) deve ocorrer com base no valor da condenação consistente na diferença dos valores decorrentes do afastamento da cláusula penal, bem como da taxa de administração, e não pelo total do valor do contrato devido pela apelante ao apelado, pois parte dele sequer foi objeto da ação dada a incontrovérsia sobre a devolução de valores pelo Consórcio/apelante. 5.2. Sentença que se mantém, portanto, por seus judiciosos fundamentos.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida.